Tribunal: TJPA
Processo: 0086143-39.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086143-39.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: LILIAN CRISTIANE ALMEIDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO. EXPRESSA DISCORDÂNCIA DA RÉ. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA COM DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PREVALECIMENTO. ART. 485, § 4º, DO CPC. PRETENSÃO DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO A FIM DE IMPEDIR O AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO COM OS MESMOS FUNDAMENTOS. RÉ QUE TEM DIREITO AO JULGAMENTO DO MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. FEITO QUE DEVE TER PROSSEGUIMENTO NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA FASE PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
BRADESCO SEGUROS S/A
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por
LILIAN CRISTIANE ALMEIDA DA SILVA
, extinguiu a ação sem julgamento do mérito, em razão da homologação de desistência do autor.

Consta dos autos que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 08/12/2013. Aduziu que o acidente lhe causou debilidade permanente no membro inferior esquerdo, razão pela qual ingressou com pedido administrativo, recebendo indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Diante disso, considerado tal valor injusto, a autora ajuizou a ação pugnando pela majoração e pagamento do saldo remanescente devido a título de DPVAT, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos) (Id.1375540 – Pág.01-09). Juntou documentos (Id.1375540 – Pág.10-33).

A ré apresentou contestação (Id.1375545 – Pág.01/17). E, após o pedido de desistência realizado pela parte autora (Id.1375549 – Pág.01/03), o juízo
a quo
prolatou a sentença recorrida, nos seguintes termos
in verbis
(Id.1375553 – Pág.02):

“Verifica-se que a parte autora pediu a desistência da presente ação alegando que sofreu outro acidente de trânsito e em decorrência teve o membro inferior esquerdo amputado, mesmo membro atingido no acidente em 08/12/2013.

Embora parte ré entenda ser caso de renúncia ao direito pretendido na inicial, com base no princípio da primazia do mérito, entendo que cabe a homologação da desistência, visto que a autora não poderá ingressar com nova ação para discutir lesões do acidente de 2013, posto que declara que a amputação decorreu de novo acidente.

Assim, homologo, para que produza seus legais efeitos, a desistência do feito, em consequência do que julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VII, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários pela desistente, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, porém, fica suspensa em razão da gratuidade justiça concedida a autora.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.”.

Irresignada, as rés interpuseram recurso de Apelação aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que o juízo
a quo
teria homologado o pedido de desistência do autor, sem, contudo, levar em consideração a manifestação da requerida sobre tal pedido.

Aduz que houve equívoco, uma vez que conforme dispõe o art. 485, § 4° do CPC, após o oferecimento de contestação, a desistência da ação pelo autor depende necessariamente do consentimento do réu. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso (Id.1375554 – Pág.01-05).

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme Certidão (Id.1375555 – Pág.02).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que homologou o pedido de desistência do autor, extinguindo o feito sem resolução do mérito, desconsiderando a manifestação da parte ré acerca do referido pleito, em alegada desconformidade com o art. 485. § 4° do CPC
.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, vê-se que a parte autora pugnou pela desistência da ação em Petição (Id.1375549 – Pág.1-3). Diante disso, o juízo
a quo
intimou a parte ré para se manifestar acerca do pedido (Id.1375550 – Pág.1).

Atendendo à intimação, a parte ré apresentou Manifestação (Id.1375551 – Pág.2-4), pelo não reconhecimento do pedido da desistência, tendo em vista a alegação de que o autor necessitaria realizar amputação do membro inferior. Assim, caso houvesse nexo de causalidade entre o acidente objeto da presente ação e a amputação, entendia que o processo deveria ser suspenso e não extinto.

Logo, se não fosse o entendimento do juízo pela suspensão, que deveria ter reconhecido a renúncia do autor e não homologando a desistência. Isso, para que posteriormente fosse realizado um novo exame pericial, que atestasse em que grau de invalidez encontrava-se o autor, e, o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido em 08/12/2013 e a amputação que ocorreria no ano 2017, ou seja 4 anos após o acidente.

Nesse diapasão, vê-se que o artigo 485, § 4º, do CPC, estabelece que “
oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.
” É certo que, consoante jurisprudência correlata, a recusa da desistência deve ser fundamentada, não bastando a simples alegação de discordância por parte do réu.

Ocorre que, no caso em estudo, a Petição da ré (Id.1375551 – Pág.2-4) trouxe, a meu sentir, relevante fundamento de recusa, substanciado especialmente no interesse no julgamento de mérito, para solução integral da lide (art. 4º, do CPC), o que, por conseguinte, impediria a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, em sendo reconhecida a renúncia do pleito autoral.

Com efeito, após oferecida a contestação, estando o réu já integrado ao processo, tem, assim como o autor, direito à tutela jurisdicional. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR –
INOCORRÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO DEMANDADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO DEMANDANTE APÓS A CONTESTAÇÃO – INADMISSÍVEL A HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO – INCIDÊNCIA DO § 4º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPERIOSA A REFORMA DA R. SENTENÇA - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTE E. TJSP. - APELAÇÃO PROVIDA A FIM DE ANULAR A R. SENTENÇA, AFASTAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO E PARA QUE OS AUTOS TENHAM PROSSEGUIMENTO NA ORIGEM ATÉ QUE O MM. JUÍZO A QUO PROFIRA R. SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 485 OU 487 DO CPC.
(TJ-SP - 1000985-80.2020.8.26.0444, Relator: Antônio Celso Faria, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/07/2021)

PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER– DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO – EXPRESSA DISCORDÂNCIA DA RÉ - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA DESISTÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – CABIMENTO.
APRESENTADA A CONTESTAÇÃO, O AUTOR NÃO PODE DESISTIR DA AÇÃO SEM O CONSENTIMENTO DO RÉU (ART. 485, § 4º DO CPC) – PRETENSÃO DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO PARA FIM DE IMPEDIR O AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO COM OS MESMOS FUNDAMENTOS – RÉ QUE TEM DIREITO AO JULGAMENTO DO MÉRITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA, DEVENDO O FEITO TER PROSSEGUIMENTO NA ORIGEM
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10031554320188260590 SP 1003155-43.2018.8.26.0590, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 23/01/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2020)

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE COBRANÇA –
SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AUTOR, NÃO RECONHECENDO A RECUSA DA RÉ POR ENTENDER QUE HOUVE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECUSA FUNDAMENTADA NO DIREITO DE VER O MÉRITO JULGADO PARA EVITAR QUE A DEMANDA SEJA NOVAMENTE JULGADA – JUSTIFICATIVA IDÔNEA - RECURSO PROVIDO.
(TJSP – 32ª Câmara de Direito Privado – Apelação Cível nº. 100041569.2015.8.26.0606 – Relator: Des. Luis Fernando Nishi – Data do Julgamento: 10/09/2018 – Data de Registro: 10/09/2018).

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO. EXPRESSA DISCORDÂNCIA DA RÉ. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA, COM DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO PREVALECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA FASE PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Após a contestação, o autor manifestou a desistência da ação, seguindo-se a expressa discordância por parte da demandada. 2. Uma vez apresentada a contestação, não pode o autor desistir da ação, sem o consentimento do réu (CPC, 485, § 4º), pois o direito ao julgamento do mérito é de ambas as partes. 3. Assim, afastada a homologação de desistência, determina-se o prosseguimento do processo, com retorno ao Juízo de origem, onde haverá de ser providenciado o seguimento regular, inclusive com a colheita das provas.
(Apelação Cível nº 1032931-11.2015.8.26.0100, Relator Antonio Rigolin, j. 23/07/2019).

Com efeito, a sentença que homologa a desistência não aprecia o mérito da demanda, possibilitando o ajuizamento de nova ação discutindo o mesmo direito, motivo pelo qual é exigido a concordância da outra parte.

Por outro lado, se o autor não possui mais interesse no direito que pleiteava, deveria efetuar a renuncia à pretensão requerida na ação, nos termos do art. 487, III, c do CPC, valendo a transcrição do dispositivo legal:

Art. 487.
Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...)

III -
homologar: (...)

c)
a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Cabe ressaltar, que na renúncia não se faz necessário a concordância da pare ré. Sobre a distinção entre os dois institutos, a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis
:

“(...) A renúncia concerne ao direito material alegado, de forma que não se admitirá ao autor retornar ao Poder Judiciário com demanda fundada em direito material que já foi objeto de renúncia. Não por outra razão a sentença fundada em desistência é terminativa, pois não resolve o mérito (art. 485, VIII do CPC), enquanto a sentença que homologa a renúncia é definitiva, resolvendo o mérito da demanda e fazendo coisa julgada material (art. 487, VIII, ‘c’ do CPC).”
(Manual de Direito Processual Civil – Volume único – 8ª edição – Juspodvm, 2016).

Assim, compreendo que a insurgência recursal, atinente ao equívoco na homologação da desistência, deve ser acolhida, impondo-se, por conseguinte, a reforma da sentença.

Tendo em vista que a não concordância do apelante com a extinção do processo sem resolução de mérito, por desistência da ação, foi devidamente justificada, deve ser reformada a sentença para afastar a homologação e determinar o regresso dos autos à instância de origem, para o prosseguimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença, afastando a homologação da desistência da ação e determinando o regresso dos autos à instância de origem, para o devido prosseguimento.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024